Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. CNSeg. NÃO ESGOTADAS DILIGÊNCIAS DO CREDOR. INVIÁVEL.
1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis.
2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofício à SUSEP e CNSeg, sem comprovar que tenha realizado diligências próprias em busca de bens do devedor.
3. Não esgotadas outras medidas à disposição do credor, inviável o deferimento de medidas atípicas para localização de bens, como a expedição de ofício a SUSEP e a CNSeg.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.